Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018137-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (AGRAVANTE), MARCELO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 594.836.871-87 (AGRAVADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao Magistrado
a quo
, quando feitos em consonância com os termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0011740-10.2004.8.11.0041 - Cód. 11912229, apresentado por MARCELO ESPIRITO SANTO GOMES, homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo
expert,
reconhecendo como quantia devida o montante restante de R$30.501,40, intimando a parte devedora para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Em breve síntese, o recorrente postula a reforma da decisão combatida, ao fundamento de que há erro no cálculo apresentado pela contadoria judicial, visto que este foi realizado levando-se em conta a totalidade do débito, quando deveria incidir apenas sobre um sexto do valor, pois o valor do seguro, objeto da demanda inicial, teriam outros beneficiários, irmãos do recorrido.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade, a fim de que seja homologado o cálculo apresentado em grau recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 105365966).

Manifestação apresentada por Anne Carolina do Espírito Santo e Rhuany do Espírito Santo, em Id. 109438453, irmã do agravado.

Informações prestadas pela Magistrada
a quo
(Id. 109438454).

Sem contrarrazões (Id. 109922954).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer exarado pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, insurge-se o recorrente em face da decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de cobrança, onde o Juízo
a quo
homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo
expert,
reconhecendo como devido o montante restante de R$30.501,40, assim como determinou a intimação da agravante para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Pois bem.

Infere-se dos autos, provém o cumprimento de sentença de cobrança de capital segurado em decorrência do óbito da genitora do agravado, Sra. Adair do Espírito Santo Gomes, que
“contratou junto a agravante proposta de no 684435, a qual previa o plano de pecúlio, com capital segurado de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como cobertura para morte natural, com capital segurado de R$2.000,00 (dois mil reais), auxílio funeral, no valor de R$900,00 (novecentos reais) e seguro grupal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”
.

Embora a sentença tenha sido de procedência ao agravado, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para que o pagamento se desse apenas em relação a 1/6 da condenação, pois a Sra. Adair, mãe do agravado, indicou mais 5 (cinco) beneficiários, que não estavam habilitados nos autos.

Por divergência ao valor determinado pelo Magistrado
a quo
a complementar, os autos foram remetidos a contadoria, que apresentou novo cálculo no valor de R$30.501,40 (trinta mil, quinhentos e um reais e quarenta centavos), atualizado até 18.10.2019 (Id. 45544217 - Pág. 70 e Id. 45544219 - Pág. 1/2), o qual foi homologado pelo sentenciante, intimando o agravante para o pagamento.

Reporto o trecho da decisão exarada pelo Magistrado
a quo
,
in verbis
:

“A irresignação da parte executada quanto ao cálculo da contadoria judicial no ID. 45544217/45544219 não merece prosperar, pois em conformidade com a decisão proferida no (ID 45541217 pág. 69), que determinou a apuração do valor remanescente do débito.

Note-se que a parte executada ofertou o pagamento a título de garantia à importância 45.494,70 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Nesse passo, à simples leitura do cálculo encartado no ID 45544219 págs. 01/02, conclui-se facilmente que a contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando judicial, abatendo valor do depósito efetuado pela parte executada a título de garantia.

Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados pelas partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

Posto isto, homologo o cálculo da contadoria judicial ID 45544219 págs. 01/02, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$30.501,40 (trinta mil quinhentos e um reais e quarenta centavos).”

O agravante afirma que o cálculo apresentada pela contadoria, não merece prosperar, diante a inobservância a condenação da agravante ao pagamento de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como deve ser adstrito a aplicação da Súmula 179 do STJ.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Agravante não acostou quaisquer provas de que houve erro no trabalho realizado pela Contadoria Judicial, não trazendo sequer planilha de cálculos com o valor que entende devido.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA - INSURGÊNCIA DO BANCO -
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.
A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (n.n)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022